Tribunal: CARF
Processo: 10830.005122/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005122/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.024 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS ANASTACI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
O crédito não integralmente pago é acrescido de juros de mora, nos termos da
legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório de Albuquerque Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 14/04/08, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 9.214,33 a título de IRPF suplementar, exercício 2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005122/2008-39
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005122/2008-39

ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$33.506,67.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese que:

a) foram apresentados documentos comprobatórios das despesas médicas que preenchem
os requisitos do art. 80 do RIR/99;
b) a adoção de juros moratórios é expediente ilegal e inconstitucional, pois desnatura por
completo o pressuposto e a finalidade desta espécie de juros. A taxa Selic, da forma
como existente e calculada hoje, não guarda qualquer correlação lógica com a
recomposição do patrimônio lesado, pela falta do tributo não pago, como se busca nos
juros moratórios;
c) não há que se falar que a cobrança da taxa Selic estaria autorizada legalmente (Lei n°
9.065/95), com fulcro no art. 161, 1o, CTN, e que suficiente para legitimar sua
incidência no caso concreto, visto que desrespeita o art. 110 do CNT;
d) a multa aplicada no auto de infração ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade e da proibição do confisco, previstos na CF/88, devendo ser reduzida
ao patamar de 20%, de conformidade com o art. 61, §2° da Lei 9.430/96;

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i) recibos, no valor de R$ 6.000,00, emitidos por Juliana Siqueira, psicóloga,
referente a tratamento psicoterápico (fls.25-31);
(ii)
recibo no valor de R$ 8.000,00, emitido por Dr. Luiz Anastaci Jr., dentista,
referente a tratamento odontológico (fl.32-36);
(iii)
recibos, no valor de R$ 9.000,00, emitidos por Carolina Polato,
fisioterapeuta, referente a sessões de fisiotrapia (fls.37-41);
(iv)
recibos, no valor de R$ 7.000,00, emitidos por Dra Elizandra Vicente,
dentista, a tratamento odontológico (fls.41-45);
(v) declaração de serviços odontológicos prestados, emitido por Dra Elizandra
Vicente (fl.46);
(vi)
declaração de serviços psicoterápicos prestados, emitido por Juliana Siqueira
(fl.47);
(vii)
declaração de serviços odontológicos prestados, emitido por Dr. . Luiz
Anastaci Jr. (fl.48);
(viii) declaração de serviços fisioterápicos prestados, emitido por Carolina Polato,
fisioterapeuta (fl.49);
(ix)
certidão de casamento (fl.71);
(x) declaração UNIMED (fl.72);
(xi)
recibos de pagamento UNIMED (fls. 73-84);
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005122/2008-39

(xii)
comprovante de mensalidades UNIMED (fl.85);
(xiii) recibos reapresentados com carimbo confere com o original (fls. 86-100);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no: 17-36.249 9a
Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, diante dos seguintes motivos:

a) com relação ao ônus da prova, no caso das deduções, o art. 11, § 3° do Decreto-
Lei n° 5.844/43, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprova-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório;
b) nos recibos médicos apresentados, há descrição genérica dos serviços prestados,
impedindo verificar se tratam-se de despesas médicas dedutíveis.
c) mesmo com o reconhecimento, por parte dos profissionais Elizandra Cristina
Rossi Vicente (fl. 45), Juliana Stefani Siqueira (fl. 46), Luiz Henrique Anastaci (fl.
47) este irmão do contribuinte, e de Carolina Polato (fl. 48), quanto à prestação
do serviço, o tipo de tratamento realizado, o recebimento dos honorários em
dinheiro e a declaração nas - DIRPF/2004, não há elemento de prova
contundente e inequívoco que caracterize a prestação de serviço ou a efetiva
transferência de numerário correspondente. Os recibos e as declarações firmadas
limitam-se a demonstrar uma relação entre as partes, o que, não comprova haver
materializado aquilo que pretendem fazer crer.
d) todas as declarações foram emitidas em abril de 2008, provavelmente a pedido do
contribuinte, mas não vieram acompanhadas de qualquer outro documento
produzido em momento anterior ao início do procedimento de fiscalização.
e) com relação aos profissionais Elizandra C. R. Vicente e Luiz Henrique Anastaci
que declararam ter atendido o contribuinte na cidade de Jaú, local diverso da
residência do impugnante, há mais de três horas de distância de Valinhos, e, em
todos os dias 10 dos meses de março a agosto de 2003, o contribuinte foi
supostamente atendido em Jaú (Dr“ Elizandra) e em Valinhos (Dr` Carolina
Polato);
f) o interessado é médico e declara possuir plano de saúde. Mesmo assim, efetuou
gastos de R$ 9.000,00 com fisioterapia, R$ 6.000,00 com psicoterapia e R$
15.000,00 com tratamento odontológico, somados os recibos de dois
profissionais. Verifica-se que tal fato não é comum;
g) quanto às despesas médicas relativas à Unimed Campinas, os R$ 2.871,57
declarados na DIRPF/2004 (fl.58), não fora apresentada comprovação por parte
do contribuinte;
h) ainda com relação à Unimed Campinas, o contribuinte também declarou o valor
de R$ 635,l0, entretanto, analisando-se o documento apresentado à autoridade
fiscal (fl. 82), verificamos que eles são relativos à rubrica P.A.F. (Plano de
Auxilio Funeral), não existe previsão legal para dedução destas despesas;
i) quanto à utilização da taxa Selic, a exigência dos juros apurados a partir deste
índice está prevista no parágrafo 3o do art. 5o c/c com o parágrafo 3o do art. 61
da Lei 9.430/96. No tocante à multa de ofício de 75% lançada, seu fundamento
legal está no art. 44, I, da Lei 9.430/96.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005122/2008-39

Inconformado com o v. acórdão no: 17-36.249 9a Turma da DRJ/SP2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em suma:

a) em outro momento, o Conselho de Contribuintes já reconheceu a suficiência dos recibos
e declarações dos prestadores dos serviços como comprovantes da efetiva ocorrência
dos tratamentos (Recurso n° 145547, proc., n° 10930.007684/2002-01); fl.124
b) o Recorrente anexou os competentes LAUDOS, RELATÓRIOS DE PROCEDIMENTOS
MÉDICOS E DECLARAÇÕES, além de anexar prontuários, comprovantes de
tratamentos e declaração do profissional, comprovando a efetividade dos tratamentos
efetuados, em total conformidade com requisitos exigidos pelo Regulamento do Imposto
de Renda, em seu art. 80.
c) se a mora no pagamento do tributo traz a obrigação de indenizar o Estado pelo não
recebimento do tributo no prazo legal, não pode se materializar numa taxa de caráter
puramente remuneratório, como é a é a SELIC, logo, não é possível alegar que a
cobrança da SELIC estaria autorizada legalmente (Lei n° 9.065/95, art. 161, §1o, do
CTN), e que isto seria suficiente para legitimar sua incidência no caso concreto;
d) descabida qualquer alegação de impossibilidade do Órgão Administrativo examinar a
constitucionalidade das leis, assim, há de considerar que a multa aplicada no auto de
infração ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, LIV) e
(art.150, IV), previstos na Constituição Federal.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo a analisar as razões de fato e de
direito aduzidas pelo Recorrente.

Preliminarmente – Impossibilidade de deixar de aplicar lei federal sob o fundamento de
inconstitucionalidade
Pretende a recorrente que a multa veiculada pelo auto de infração seja afastada por
força dos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, que – sempre segundo o Recorrente
– são violados pela aplicação da multa de ofício.
Em que pese meu entendimento pessoal no sentido de que as multas de ofício
encontram fundamento de validade na constituição e estão em perfeita harmonia com o sistema
jurídico tributário, fato é que, ainda que assim não fosse, a lei federal não poderia ser afastada
em face da norma prescrita no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72.

O Mérito – aplicação da norma do art. 57, §3o, do RICARF

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005122/2008-39

No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
entendo que é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, tendo em vista que o ora
Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este CARF, razão pela qual eu
proponho a confirmação e adoção do acórdão 17-36.249 – 9a Turma da DRJ/SP2, pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital